Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. RECONVENÇÃO. DESPESAS COM AVARIAS NO VEÍCULO INCLUÍDAS NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor/apelado comprou um veículo automotor do réu/apelante (contrato verbal), mediante pagamento de sinal no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e mais de 32 (trinta e duas) parcelas mensais, no valor de R$610,00 (seiscentos e dez reais), cada.

2. Em decorrência de problemas financeiros do autor/apelado, foi ajustado o desfazimento da avença, verbalmente, com a devolução do veículo e restituição, pelo réu, do montante pago.

3. Devolvido o automóvel, o réu/apelado não restituiu o valor pago.

4. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para determinar o ressarcimento, pelo réu, da quantia paga pelo autor a título de entrada, quando da celebração do contrato verbal de compra e venda do veículo. Também, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo réu, em reconvenção, para condenar o autor/reconvindo ao pagamento das despesas com avarias no veículo objeto de contrato, por ocasião da resolução da avença.

5. Se há prova testemunhal confirmando o acerto entre os litigantes para devolução do valor de entrada, com respectivo abatimento das despesas com reparos do automóvel, deve ser confirmada a sentença. Ademais, o não pagamento do conserto, de dano ocorrido ao tempo em que o autor/apelante estava na posse do bem, obstaculizaria o retorno das partes ao status quo ante, representando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

6. Recurso conhecido e desprovido.